Tribunal: TJBA
Processo: 0525625-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0525625-05.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOIS MIL MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SA LTDA

Advogado(s)
:
ISLANE FROIS DA PAIXAO, ISRAEL FERREIRA LOPES DA PAIXAO, ARISTON BRITO FRANCA FILHO, VANESSA SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Cobrança de duplicatas. Encargos contratuais. Distribuição do ônus da prova. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face de o acórdão que deu parcial provimento ao recurso para apenas conceder o benefício da gratuidade de justiça ao embargante, mantendo-se inalterada a sentença que

reconheceu o crédito remanescente do ora embargado no valor de R$ 15.864,00.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Alegação de erro material. Observa-se que o trecho indicado pela embargante, constante do relatório do acórdão, não se compreende como sendo uma inexatidão material. A menção ao valor de R$15.864,00, como quantia reconhecida em sentença, decorre da incorporação do teor dos embargos de declaração anteriormente acolhidos pelo Juízo de origem. Consoante consta expressamente do acórdão impugnado, houve a consideração do pagamento dessa quantia e consequente abatimento no valor da condenação, fixando-se o saldo remanescente em R$17.482,75.

5. Extrapolação dos limites do recurso de apelação, com exame de matérias não impugnadas, como abusividade dos encargos, ilegitimidade de notas fiscais e onerosidade excessiva, igualmente não assiste razão à embargante. Ao tratar dessas questões, o voto fez no contexto de responder aos argumentos genéricos da defesa e de esclarecer as razões pelas quais não se acolheram outras teses suscitadas ao longo da instrução. Ressalte-se que o julgador não está adstrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, podendo apreciar a matéria à luz do direito que entender aplicável, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. Alegação de omissão, quanto à fundamentação do afastamento do art. 940 do Código Civil também não prospera, pois o acórdão foi explícito ao afirmar que a ausência de comprovação de má-fé por parte da autora inviabiliza a aplicação da penalidade de devolução em dobro, o que se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do que se firmou no julgamento do REsp 1.166.560/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 385), segundo o qual a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação de má-fé do credor.

7. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão implicitamente confirmou a distribuição dos honorários sucumbenciais em consonância com a decisão de origem, a qual reconheceu a procedência parcial dos pedidos, condenando a ré no valor residual da dívida.

8. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

9. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em apelação nº

0525625-05.2016.8.05.0001
em que figuram como embargante
DOIS MIL MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
e, como embargado,
DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS SA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.